Tribunal: TJSP
Processo: 1117682-28.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO POR MORTE. edema cerebral precedido por intoxicação exógena por uso de substância ilícita. não foi verificada a má-fé ou a hipótese de agravamento intencional prevista no artigo 768 do Código Civil. cerceamento de defesa não configurado. correção monetária incide a partir da data do indeferimento do pedido administrativo. Sentença que julgou

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO POR MORTE. edema cerebral precedido por intoxicação exógena por uso de substância ilícita. não foi verificada a má-fé ou a hipótese de agravamento intencional prevista no artigo 768 do Código Civil. cerceamento de defesa não configurado. correção monetária incide a partir da data do indeferimento do pedido administrativo. Sentença que julgou procedente, em parte, ação de cobrança ajuizada por menor, representado por sua genitora e também autora, para o efeito de condenar a parte ré, ora apelante, ao pagamento da indenização prevista na apólice, no valor de R$125.000,00 e da quantia de R$2.657,05 a título de reembolso pelo auxílio funeral, com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do indeferimento do pedido junto à parte ré. Inconformismo da parte ré. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Sentença mantida. Recurso não provido.